Tribunal: TJMT
Processo: 1027770-20.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027770-20.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 05.868.278/0001-07 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), R. S. E. S. - CPF: 083.847.531-05 (APELADO), KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 006.378.491-24 (ADVOGADO), ELINEIA MORAES DA SILVA - CPF: 011.329.081-08 (APELADO), ELINEIA MORAES DA SILVA - CPF: 011.329.081-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgada parcialmente procedente para condenar a operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimentos cirúrgicos indicados para tratamento de paralisia cerebral espástica (rizotomia dorsal seletiva lombar e alongamento de tendões calcâneos), bem como os materiais e procedimentos correlatos, inclusive reabilitação pós-operatória, no prazo de 15 dias, independentemente do trânsito em julgado, nos termos do art. 1.012, V, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, no montante de R$ 13.173,77, deveriam ser reduzidos para R$ 2.000,00 com fundamento no princípio da equidade, ante a suposta desproporcionalidade entre a verba arbitrada e a complexidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se incalculável, do valor da causa, considerando-se o zelo profissional, o local de atuação, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

O § 8o do mesmo artigo autoriza a fixação dos honorários por equidade apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não se verifica no caso, cujo valor da causa é de R$ 131.737,76 e o proveito econômico é expressivo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP), firmou a tese de que não se admite fixação equitativa dos honorários quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC.

A sentença observou adequadamente os parâmetros legais e a jurisprudência dominante, inexistindo excesso ou desproporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, com repartição proporcional à sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

Não é cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.

A fixação dos honorários entre os percentuais legais do art. 85, § 2o, do CPC deve observar os critérios objetivos e subjetivos previstos no próprio dispositivo.

A jurisprudência do STJ (Tema 1076) impede a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC em hipóteses que envolvam valores significativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 1.012, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022,
DJe
31.05.2022 (Tema Repetitivo 1076).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
julgada
parcialmente
para condenar a requerida na obrigação de fazer
devendo autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos (rizotomia dorsal seletiva lombar, associado a tratamento ortopédico de alongamento de tendões calcâneos no mesmo ato operatório), materiais necessários e demais procedimentos necessários a eventuais intercorrências durante a cirurgia, além de plano singular de reabilitação intensiva pós-operatória), no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente do trânsito em julgado desta decisão, nos termos do art. 1012, inciso V, do CPC.

Ante a sucumbência recíproca,
condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

A apelante
aleg
a
, em sede de apelação, que a condenação em honorários advocatícios deve ser reformada por ofensa ao princípio da equidade, sustentando que o valor fixado (R$ 7.143,50) é excessivo e desproporcional diante da baixa complexidade da demanda, razoável duração do processo e legalidade de sua conduta amparada pela legislação da saúde suplementar.

Argumenta que o artigo 85, §2o do CPC deve ser interpretado em conjunto com o §8o, permitindo a fixação dos honorários por equidade nos casos em que o valor da causa é excessivo ou quando houver desproporcionalidade entre o trabalho do patrono e a verba arbitrada. Para tanto, invoca jurisprudência do TJSP, TJMG e STF que admitem a substituição da base de cálculo percentual por fixação equitativa quando o valor da causa resultar em condenação exacerbada e injusta.

Sustenta ainda que, ao aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor dos honorários deve ser reduzido para R$ 2.000,00, como forma de remunerar adequadamente o advogado sem impor ônus excessivo à parte sucumbente.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso, reformando-se a sentença nos termos expostos, especialmente para que os honorários sucumbenciais sejam fixados em R$ 2.000,00, com base nos critérios da equidade.

Apesar de intimada
, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público

deixou de se manifestar
Id.
330349894
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente
para condenar a requerida na obrigação de fazer devendo autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos (rizotomia dorsal seletiva lombar, associado a tratamento ortopédico de alongamento de tendões calcâneos no mesmo ato operatório), materiais necessários e demais procedimentos necessários a eventuais intercorrências durante a cirurgia, além de plano singular de reabilitação intensiva pós-operatória), no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente do trânsito em julgado desta decisão, nos termos do art. 1012, inciso V, do CPC.

Ante a sucumbência recíproca,
condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não havendo impugnação quanto ao mérito da sentença que determinou à operadora de plano de saúde o custeio dos procedimentos cirúrgicos necessários ao tratamento do autor, portador de paralisia cerebral espástica.

A apelante sustenta que o valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 131.737,76), resultando em R$ 13.173,77, dos quais caberia à recorrente o pagamento de 50%, ou seja, R$ 6.586,88, seria excessivo e
desproporcional, pugnando pela aplicação do princípio da equidade para redução do montante para R$ 2.000,00.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por sua vez, o § 8o do mesmo artigo prevê que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

No caso em análise, o valor da causa (R$ 131.737,76) não pode ser considerado baixo, e o proveito econômico obtido pelo autor com a procedência parcial do pedido é significativo, considerando o custo dos procedimentos cirúrgicos e tratamentos pleiteados.

Inclusive, o STJ
, por meio do Tema Repetitivo 1076,

firmou a Tese de
que

a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

(...)

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Portanto, não há razão para reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, que foram fixados em conformidade com os parâmetros legais.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 1
1
% sobre o valor da causa
devidos à parte autora
, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025